Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-30.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARGARIDA MARIA SANTOS BARROS - CPF: 346.506.281-72 (RECORRIDO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), Coordenadora da Comissão de Coordenação Estadual do Programa de Valorização do Profissional da Saúde Básica - PROVAB / Mais Médicos (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL. PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 3507/2010. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em ser enquadrada na Classe E, Nível 4, no cargo de no cargo de técnico em saúde bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Grande.

2.

Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional ao servidor municipal que cumpriu os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade.

3.

Ademais, ressalto que o correto enquadramento do servidor público terá vigência a partir da data em que o servidor apresentar a documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para a classe pretendida, não podendo sofrer o ônus pela morosidade da Administração Pública em apreciar o pedido, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podendo seus efeitos resultarem em débitos para o servidor público.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a parte Autora, servidora pública municipal lotada no cargo de técnico de saúde bucal, para a classe E, nível 5, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças correspondentes.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande argumenta acerca da impossibilidade da progressão
per saltum
, ante a ausência de requisito temporal para progressão.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 53057548.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público ou social capaz de ensejar a manifestação ministerial (id nº 53543994).

VOTO

Colendos Pares;

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em ser enquadrada na Classe E, Nível 4, no cargo de no cargo de técnico em saúde bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Grande.

A progressão funcional da Autora está prevista nos arts. 32, 34, 35 e 70da Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes.

Os referidos dispositivos legais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

d) Classe E, requisito da Classe D acrescido de nível superior.”

Art. 70 – Serão observados os seguintes critérios de transição para enquadramento nas classes, com os seguintes

requisitos dispostos no art. 35 desta Lei Complementar para cada classe:

I – Classe A, até três anos de serviço;

II – Classe B, de três anos e um dia até cinco anos;

III – Classe C, de cinco anos e um dia até sete anos;

IV – Classe D, de sete anos e um dia até nove anos;

V – Classe E, de nove anos e um dia até onze anos;

VI – Classe F, de onze anos acima.

Desta forma, a lei de regência da carreira da Autora (técnico em saúde bucal), além da avaliação de desempenho (art. 37 da lei), necessário a observância de requisitos objetivos, quais sejam: A) o transcurso de lapso temporal (interstício) de 3 (três) da Classe A para a Classe B e 2 (dois) anos nas demais Classes (de B para C, de C para D e de D para E); B) capacitação profissional.

Ao analisar a ficha de Vida Funcional da Autora, a qual se encontra, verifica-se que esta ingressou na Administração Pública como efetiva, ou seja, mediante aprovação em concurso público no dia 03/02/2009.

Assim, considerando que a para a servidora possui mais de 10 anos de serviço, mostra-se preenchido o interstício temporal de exigido para a progressão funcional.

Ao manusear os autos, verifica-se que a servidora concluiu o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, bem como realizou Curso de Pós-Graduação, conforme se infere nos certificados acostados no Id. 5305753 e seguintes.

Logo, conclui-se que o requisito objetivo temporal e capacitação foram observados.

Com efeito, se a servidora pública cumpriu os requisitos legais (interstício temporal e capacitação profissional) para progressão funcional, correta a sentença que reconheceu o devido enquadramento.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE- REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Para a fixação de juros e correção monetária deve ser observado o decidido no Tema 810 do STF. 3. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1002253-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Logo, não há falar em progressão
per saltum
e ausência de cumprimento dos requisitos legais, como sustentado pelo Município Recorrente.

Por fim, apenas consigno que em relação a edição da Lei Complementar Municipal nº 4.293/2017, publicada em 26.10.2017, que dentre outros dispositivos, alterou o art. 34, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 e limitou a progressão funcional dos servidores da área de saúde, dos cargos de ensino elementar, até a classe “D” que antes ia até a Classe “E”, deve ser observado que quando da edição da referida norma, a Autora já havia preenchido os requisitos necessários para fazer jus ao enquadramento funcional postulado e, como é cediço lei posterior não pode ferir direito adquirido.

Diante do acima exposto, CONHEÇO o presente recurso, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021